Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702317-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA VALENTIM DOS SANTOS IMPETRADO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BARBARA VALENTIM DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do processo n.o 0702317-50.2025.8.07.9000, que determinou emenda à inicial, nos seguintes termos: A única razão para o processamento da ação nesta Circunscrição é o domicílio da autora, razão pela qual deverá apresentar comprovante de residência em nome próprio, atualizado e datado, o qual não precisa ser conta de água ou de energia, podendo ser fatura de cartão de crédito, documentos enviados pelo Poder Público, fatura de telefonia etc, ficando ciente de que não serão aceitos boletos bancários de fácil produção pelo próprio interessado. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Argumenta a impetrante, em síntese, que ajuizou ação indenizatória decorrente de omissão de empresa varejista na entrega de um refrigerador. Porém, o juízo a quo determinou, em sucessivas ocasiões, emendar a inicial para comprovar o endereço de sua residência, mesmo após juntada de comprovante de residência em nome da impetrante. Pleiteia liminarmente, a anulação da decisão, para que o processo siga o seu curso normal. É o relatório. Decido. Defiro a assistência judiciária gratuita à impetrante. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Segundo firme posicionamento do STF e do STJ, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, dispõe o enunciado de Súmula no 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso, o ato impugnado consiste em determinação de emenda da petição inicial, para que a parte autora apresentasse comprovante de residência em nome próprio, a fim de justificar a competência territorial do Juizado Especial Cível de Planaltina. Trata-se, portanto, de decisão de natureza ordinatória, sem conteúdo decisório de mérito e inserida no poder de direção processual do magistrado, nos termos do art. 139, VI, do CPC. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, "a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma". (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Assim, na hipótese, ausente conteúdo decisório no ato judicial, não resta caracterizado ato ilegal ou abusivo passível de impugnação via mandado de segurança, devendo eventual irresignação ser deduzida oportunamente por meio de recurso inominado, caso a petição inicial venha a ser indeferida. Acrescenta-se que o mandado de segurança deve ser utilizado de maneira excepcional, não se destinando a servir como mero sucedâneo de recurso, sob pena de se desrvirtuar a verdadeira finalidade do instituto. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DESPACHO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A determinação de emenda à petição inicial possui natureza jurídica de despacho de mero expediente (art. 203, § 3o, do CPC) e, diante da ausência de carga decisória, de plano, verifica-se não traduzir ato judicial capaz de ofender direito líquido e certo da impetrante, conjuntura suficiente para obstar o processamento do mandado de segurança. Não cumprido o despacho impugnado, com subsequente indeferimento da petição inicial, exsurgirá a possibilidade de impugnar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, mediante via recursal ordinária. E o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Logo, descabida a impetração do presente mandado de segurança. Ainda que, excepcionalmente, reconhecido conteúdo decisório no apontado ato judicial, não seria cabível mandado de segurança, mas, sim, agravo de instrumento, na linha da jurisprudência deste e. TJDFT (Acórdão 1406131, 07273796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022; Acórdão 1430466, 07243726820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022; Acórdão 882429, 20140020267117AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 318) Petição inicial do mandado de segurança (impetrado contra despacho do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal) indeferida, com subsequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, IV, do CPC e o art. 87, IX, do RIJTDFT. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1624808, 0726145-17.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2022, publicado no DJe: 21/10/2022.) Ausente conteúdo decisório no ato impugnado e não configurada ilegalidade ou abuso de poder, o mandado de segurança não merece ser processado. Assim, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do CPC c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem condenação do impetrante ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito